Tribunal: TJMT
Processo: 1004049-25.2020.8.11.0086
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004049-25.2020.8.11.0086
EMBARGANTE: ALPHAGRAIN TRADING DE GRÃOS E ARMAZÉNS GERAIS LTDA
EMBARGADA: CENTRO OESTE ARMAZÉNS GERAIS LTDA
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DISCUSSÃO PELA CULPA – PARCELAS DO PREÇO INADIMPLIDAS PELA PARTE REQUERIDA – DESCABIDA EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO POR CULPA DA PARTE AUTORA – ALVARÁ MUNICIPAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL SÃO EXIGÍVEIS EM RAZÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL EXERCIDA – SITUAÇÃO ALHEIA À VENDEDORA DO IMÓVEL – NÃO DESCRIÇÃO DE TAIS DOCUMENTOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE LIAME COM O OBJETO DO CONTRATO – NÃO HÁ ATO OU CONDUTA QUE POSSA SER IMPUTADO À PARTE AUTORA – RESCISÃO CONTRATUAL – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE (ART. 475 CC) – RETOMADA DO BEM – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PREÇO – INDENIZAÇÃO PELO USUFRUTO/ALUGUEL DO IMÓVEL – EXIGIBILIDADE DA MULTA CONTRATUAL PELO INADIMPLEMENTO DO PREÇO – SENTENÇA ESCORREITA – IMÓVEL NA POSSE DA REQUERIDA – IRRELEVANTE O EXERCÍCIO OU NÃO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL – AUTORA DESPOJADA DA POSSE DO BEM QUE LHE É DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004049-25.2020.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CENTRO OESTE ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 06.878.916/0001-25 (EMBARGADO), AMALIA CADONA - CPF: 010.424.881-50 (ADVOGADO), PAULO ROBSON PRATI - CPF: 014.035.991-57 (ADVOGADO), ALPHAGRAIN TRADING DE GRAOS E ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 21.282.131/0001-89 (EMBARGANTE), MATTHEUS COSTA MARTINS - CPF: 019.401.821-07 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DISCUSSÃO PELA CULPA – PARCELAS DO PREÇO INADIMPLIDAS PELA PARTE REQUERIDA – DESCABIDA EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO POR CULPA DA PARTE AUTORA – ALVARÁ MUNICIPAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL SÃO EXIGÍVEIS EM RAZÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL EXERCIDA – SITUAÇÃO ALHEIA À VENDEDORA DO IMÓVEL – NÃO DESCRIÇÃO DE TAIS DOCUMENTOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE LIAME COM O OBJETO DO CONTRATO – NÃO HÁ ATO OU CONDUTA QUE POSSA SER IMPUTADO À PARTE AUTORA – RESCISÃO CONTRATUAL – RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
(ART. 475 CC) – RETOMADA DO BEM – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PREÇO – INDENIZAÇÃO PELO USUFRUTO/ALUGUEL DO IMÓVEL – EXIGIBILIDADE DA MULTA CONTRATUAL PELO INADIMPLEMENTO DO PREÇO – SENTENÇA ESCORREITA – IMÓVEL NA POSSE DA REQUERIDA – IRRELEVANTE O EXERCÍCIO OU NÃO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL – AUTORA DESPOJADA DA POSSE DO BEM QUE LHE É DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS –

VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004049-25.2020.8.11.0086

EMBARGANTE:

ALPHAGRAIN TRADING DE GRÃOS E ARMAZÉNS GERAIS LTDA

EMBARGADA:

CENTRO OESTE ARMAZÉNS GERAIS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, desproveu apelo interposto pela parte embargante.

Nas razões da peça de Id. 178517158, a parte embargante aduz, em síntese, a existência de contradição no julgado, consubstanciado no fato de que
“no momento em que Vossas Excelências afirmam que não podem fazer uma interpretação extensiva das cláusulas contratuais, ao mesmo tempo em que desconsideram por completo, que a obtenção de anuência para alienação do imóvel junto ao ente municipal, prevista nas cláusulas 2.1 e 2.2 do Contrato de Compra e Venda, é uma obrigação contratual expressa da embargada/apelada, fato este, que ensejou o suposto inadimplemento contratual da embargante, já que a ausência da obtenção deste documento impediu as expedições das licenças para funcionamento do empreendimento, levando a embargante a buscar as suspensões dos pagamentos a partir do ano de 2017, a qual teve a concordância da empresa embargada”
(sic).

Pede, assim, que sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração, para fim de se dar provimento ao recurso de apelação interposto,
“uma vez que não restou demonstrada a inadimplência contratual da embargante/apelante, REFORMANDO IN TOTUM, portanto, a sentença prolatada pelo juízo a quo”
ou “
caso seja mantida a resolução contratual, REQUER, desde já, seja aplicada a disposição da cláusula 2.23 do contrato de compra e venda, AFASTANDO, assim, a aplicação da cláusula penal (cláusula 9.2) e verbas sucumbenciais, haja vista ter restado demonstrado que a inadimplência contratual da embargada/apelada (cláusula 2.1), ensejou a presente resolução contratual, concorrendo diretamente para este fato”
(sic). Pretende ainda o prequestionamento expresso da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Intimada, a parte embargada apresenta contrarrazões na peça de Id. 179621661, argumentando, em síntese, a improcedência dos argumentos dos embargos. Pede que seja negado provimento aos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DISCUSSÃO PELA CULPA – PARCELAS DO PREÇO INADIMPLIDAS PELA PARTE REQUERIDA – DESCABIDA EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO POR CULPA DA PARTE AUTORA – ALVARÁ MUNICIPAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL SÃO EXIGÍVEIS EM RAZÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL EXERCIDA – SITUAÇÃO ALHEIA À VENDEDORA DO IMÓVEL – NÃO DESCRIÇÃO DE TAIS DOCUMENTOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE LIAME COM O OBJETO DO CONTRATO – NÃO HÁ ATO OU CONDUTA QUE POSSA SER IMPUTADO À PARTE AUTORA – RESCISÃO CONTRATUAL – RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
(ART. 475 CC) – RETOMADA DO BEM – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PREÇO – INDENIZAÇÃO PELO USUFRUTO/ALUGUEL DO IMÓVEL – EXIGIBILIDADE DA MULTA CONTRATUAL PELO INADIMPLEMENTO DO PREÇO – SENTENÇA ESCORREITA – IMÓVEL NA POSSE DA REQUERIDA – IRRELEVANTE O EXERCÍCIO OU NÃO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL – AUTORA DESPOJADA DA POSSE DO BEM QUE LHE É DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

É descabida a alegação da parte requerida de inadimplemento contratual pela parte autora, isso porque
“as licenças junto à secretaria estadual do meio ambiente – SEMA, bem como alvarás de funcionamento a serem emitidos pelo Município de Nova Mutum e Corpo de Bombeiros são inerentes à própria atividade empresarial, não cabendo ao autor providenciar a referida documentação”
.

O contrato de compra e venda estabelecido entre as partes não faz qualquer referência quanto as licenças ambientais (Cláusula 4), que, na versão da parte requerida, supostamente teriam causado a rescisão do contrato, não cabendo, à luz da boa-fé, interpretação extensiva do referido rol de documentos. Ademais, a requerida somente passa a sustentar em juízo a tese de inadimplemento contratual da parte autora, posto que quando notificada acerca de sua inadimplência, a apelante/requerida, na contranotificação, se limitou a alegar que não existiriam prestações vencidas, aduzindo suposta existência de ajuste extrajudicial de concessões mútuas entre as partes que justificaria o inadimplemento contratual, resultando na inaplicabilidade das Cláusulas 9.1, 9.2 e 9.3 do contrato.

A alegação de concessões mútuas que justificaria o inadimplemento das parcelas do preço, conforme sustenta a requerida, foi objeto de prova e escorreita análise na sentença recorrida. Não há como imputar à parte autora/apelada o alegado inadimplemento contratual, posto que a obtenção de licenças ambientais e alvará de funcionamento municipal é inerente à atividade que seria exercida pela requerida, cabendo somente à esta suportar o ônus da não obtenção dos referidos documentos, fato que é totalmente alheio ao contrato de compra e venda ajustado entre as partes, cujo preço deveria ter sido regularmente adimplido pela parte requerida no tempo e modo contratualmente previstos.

Conforme depoimento prestado pelo informante, que atuou como corretor e intermediando o negócio entabulado entre as partes, a inviabilidade da atividade da parte requerida decorreu de fato externo e alheio à relação contratual estabelecida entre as partes, consistente na suspensão da escritura do imóvel imposta pelo Ministério Público que inviabilizou a obtenção de alvará municipal, o que, repise-se, não tem relação nenhuma com o contrato estabelecido entre as partes.

Conquanto a parte apelante alegue que o Município de Nova Mutum não tenha concedido a anuência à parte autora alienação do imóvel que era de titularidade do Ente, sendo esta também uma inadimplência da parte apelada, constata-se que a parte requerida sequer fazia jus ao referido documento, porque consta expressamente no contrato que a escritura definitiva do imóvel alienado somente seria fornecida à parte requerida, então compradora, após o pagamento da totalidade do preço avençado pela compra e venda do imóvel, conforme Cláusula 5.1 do instrumento contratual.

A nova documentação e argumentação expendida na seara recursal pela parte requerida, a qual corroboraria, na visão dela, o anterior inadimplemento contratual da parte autora, além de consubstanciar inovação recursal e não se tratarem de provas novas (não cabendo a juntada na forma do art. 435 do CPC), não possuem o condão de afastar o irretorquível inadimplemento do preço pela compra e venda do imóvel, posto que, por mais que eventualmente existisse a alegada moratória dada pela parte autora para pagamento do preço, tal ajuste deve ser compreendido como mera liberalidade, mormente porque, como sobredito, as alegações de não obtenção de alvará, licenças e conseguinte não exercício de atividade empresarial são circunstâncias alheias ao contrato de compra e venda ajustado entre as partes e à qualquer ato ou conduta da parte autora.

Diante do inarredável inadimplemento contratual pela parte requerida/apelante, impõe-se a rescisão contratual, com o conseguinte retorno das partes ao
status quo ante
(art. 475 CC), com a retomada do imóvel mediante reintegração de posse e correspondente devolução das parcelas pagas pelo preço do imóvel pela parte autora, além da condenação da requerida pelo usufruto do imóvel da entrada na posse até a efetiva reintegração seguindo o ajuste de aluguel que houve entre as partes antes da compra e venda, bem como ao pagamento da multa contratual prevista na Cláusula 9.2 do contrato, autorizada a compensação de valores devidos pelas partes uma à outra.

Descabe o pedido para que seja o aluguel pelo usufruto do imóvel fixado até 31/12/2016, isso porque o imóvel está na posse da requerida, sendo irrelevante à autora, que está despojada de seu bem por direito, o exercício ou não de atividade empresarial pela requerida no imóvel após tal data.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do apelo, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Neste contexto, saliento que, diversamente do que aduz a parte embargante em suas razões, não há contradição alguma, posto que restou assinalado no julgado embargado que “c
onquanto a parte apelante alegue que o Município de Nova Mutum não tenha concedido a anuência à parte autora alienação do imóvel que era de titularidade do Ente, sendo esta também uma inadimplência da parte apelada, constata-se que a parte requerida sequer fazia jus ao referido documento, porque consta expressamente no contrato que a escritura definitiva do imóvel alienado somente seria fornecida à parte requerida, então compradora, após o pagamento da totalidade do preço avençado pela compra e venda do imóvel, conforme Cláusula 5.1 do instrumento contratual”
(sic). Ou seja, a parte embargante só teria direito à propalada alienação após o pagamento da totalidade do preço.

De mais a mais,
saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018).

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso.

In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.

Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023